Tribunal: TJBA
Processo: 0011822-65.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011822-65.2007.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORIANO ALBERTO COELHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, MARCIO COSTA LEAL, EVANIO MASCARENHAS VIANA

APELADO: IMPERIAL MOTORES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
NILSON VALOIS COUTINHO NETO, REINALDO SABACK SANTOS, MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO, VAGNER DA SILVA SANTOS, KALIANDRA ALVES FRANCHI

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ELIDE O CONSUMIDOR DE FAZER PROVA CONSTITUTIVA DO SEU DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO, CONFORME ART. 373, I DO CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Floriano Alberto Coelho dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou improcedente pedido de indenização por vício oculto em veículo novo, sob o fundamento de ausência de provas da origem da ferrugem alegada e da impossibilidade de realização de perícia técnica no bem, que fora vendido no curso da demanda.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de vício oculto no veículo adquirido pelo autor, a responsabilidade das rés por eventuais defeitos de fabricação e a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante da ausência de perícia e da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir: Embora configurada relação de consumo, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para comprovação do fato constitutivo do seu direito, notadamente quando a perícia técnica era o único meio eficaz de apuração da origem da ferrugem. A venda do veículo no curso da demanda inviabilizou a realização da perícia, comprometendo a elucidação da controvérsia quanto à origem do alegado vício oculto. Ordens de serviço e registros de atendimentos na concessionária não são, por si sós, suficientes para comprovar falha na fabricação do veículo. Ausente a comprovação do defeito de fabricação e do nexo de causalidade entre a conduta das rés e os danos alegados, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de produzir prova mínima do defeito alegado. A deficiência probatória afasta a possibilidade de comprovação do vício oculto e do nexo causal necessário à responsabilização do fornecedor/fabricante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011822-65.2007.8.05.0150
, em que figuram como apelante
FLORIANO ALBERTO COELHO DOS SANTOS
e como apelada
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA E OUTROS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA